Tribunal: TJDFT
Processo: 0706934-74.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
TURMA CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. INDICAÇÃO INCORRETA DA MEDIDA DE SEGURANÇA. DEFERIMENTO. APLICAÇÃO DA MEDIDA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL PELO PRAZO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites, porque se destinam a aclarar e integrar o acórdão, em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Constatada a existência de erro material no acórdão quanto à indicação da medida de segurança, necessária se faz a sua correção.

3. O prazo mínimo para o tratamento ambulatorial deve ser aquele imposto pelo Código Penal.

4. Recurso conhecido e provido.